Tribunal: CARF
Processo: 10725.720454/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL.
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-pagamento, seja possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano de saúde, relativo ao procedimento realizado

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720454/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE
PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL.
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-
pagamento, seja possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano de
saúde, relativo ao procedimento realizado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-069.392, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade não
reconhecendo o direito creditório em discussão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720454/2017-35
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório da decisão de piso que
será complementado adiante:
“1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp), registrada sob
número 07461.46788.170613.1.3.05-8554, na qual foi apresentado crédito de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) – Cooperativas, do ano-calendário 2012, no valor
original de R$ 28.450,00 e decorrente das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras da
Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho Médico. Foi declarado para compensação
o débito de IRRF, código de receita 0588, relativo ao período de apuração maio/2013,
no valor total de R$ 29.545,33.
2. Em 07/02/2018 foi emitido Despacho Decisório (fls. 274/284), após verificação
manual pela Delegacia da Receita Federal de Campos de Goytacazes/RJ, o qual foi
recebido pelo contribuinte em 26/02/2018 por meio do seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a Receita Federal do Brasil (RFB), conforme registro que
consta em fl. 291.
3. Antes da emissão do despacho decisório, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a
apresentar os comprovantes de rendimentos e de retenção, as notas fiscais dos serviços
prestados que geraram retenção de imposto de renda sob código 3280, bem como os
contratos firmados com as empresas contratantes com vigência no período analisado
para obtenção dos créditos.
4. Após descrever a base legal em vigência à época dos fatos analisados e de posse das
informações constantes da resposta à intimação, excluiu as retenções que o próprio
contribuinte informou ter incorretamente utilizado na Dcomp referentes à fonte
pagadora Unimed Seguradora. Identificou a atividade preponderante do contribuinte e
procedeu a análise detalhada das informações disponíveis.
5. Após verificar a documentação apresentada, constatou que os contratos se referiam à
prestação de serviços mediante pagamentos pré-estabelecidos, sendo esta a forma de
operacionalização dos contratos de planos de saúde com pagamentos mensais fixos,
independentemente da prestação efetiva de serviços médicos.
6. Fundamenta que O pagamento de plano de saúde na modalidade pré-estabelecida não
se enquadra na definição de ato cooperativo, na medida em que os valores são fixos e
cobrados mensalmente independentemente da efetiva utilização dos serviços.
7. Discorre sobre a questão da possibilidade de contratos de planos de saúde cuja
modalidade de pagamento estabelece a co-participação do contratante para cada
utilização dos serviços médicos previstos.
8. Informa que intimou mais uma vez o contribuinte a prestar esclarecimentos quanto à
existência de modalidade de pagamento com co-participação nos contratos analisados,
dentre outras informações constantes das faturas e pagamentos.
9. Após obter confirmação do contribuinte da inexistência de co-participação dos
contratantes, indeferiu o crédito pleiteado na Dcomp, nos termos da “Conclusão” a
seguir transcrita:
“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 170 da Lei no 5.172/1966
(CTN), arts. 79, 86, 87 e 111 da Lei no 5.764/1971, art. 45 da Lei no 8.541/1992
(com redação dada pela Lei no 8.981/1995), art. 48 da IN RFB no 1.300/2012,
art. 82 da IN RFB no 1.717/2017, e com base na delegação de competência
estabelecida no art. 12, inciso IV, da Portaria DRF/CGZ no 99, de 28 de março
de 2011, publicada no DOU17 do dia 30 de março de 2011, NÃO RECONHEÇO
o direito creditório pleiteado, e, consequentemente, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada pela DCOMP no 07461.46788.170613.1.3.05-8554 (fls.
2/8), objeto deste processo.”
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

10. Em 23/03/2018 o contribuinte interpôs a Manifestação de Inconformidade constante
às fls. 294/300, com as alegações e argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a) Relata que apresentou Dcomp para compensar débito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), código de receita 0588, do período de apuração 05/2013 e que o crédito
apresentado se refere a valores, de fato, recolhidos sob código 3280.
b) Alega que os fundamentos do despacho decisório são incongruentes porque a
autoridade fiscal considera irregular a retenção praticada pelas fontes pagadoras. Sendo
assim, as retenções seriam indevidas, portanto, o manifestante entende que seriam
passíveis de devolução.
c) Entende que se teria o direito à restituição, teria, da mesma forma, o direito à
compensação destes valores indevidamente recolhidos pelas fontes pagadoras. Dessa
forma, procedeu da forma prevista na legislação apresentando a Dcomp eletrônica.
d) Entende que a compensação pleiteada se insere no que dispõe o artigo 48, caput e
parágrafos 1o e 2o da Instrução Normativa no 1.300/2012.
e) Ao final, pede que seja considerada procedente sua manifestação, com o
reconhecimento da totalidade de crédito de IRRF e, assim, seja homologada a Dcomp
apresentada”.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta e os
documentos carreados aos autos, entendeu por bem julgá-la improcedente, cuja decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IRRF COOPERATIVAS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando o crédito
apresentado é decorrente de retenção indevida por prestação de serviço para os quais é
vedada a aplicação da legislação especial para as cooperativas constante no artigo 45 da
Lei 8.541/92 e artigo 652 do RIR.
COOPERATIVA MÉDICA. CONTRATO DE PLANOS DE SAÚDE COM VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 45 DA LEI 8.541/92.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado na
compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos cooperados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, visando à reforma do
acórdão de piso na parte que lhe negou o direito ao crédito pleiteado e, para tanto, alegou:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

“(...)
1. A recorrente, consoante os documentos de fls. 9/13, durante o ano de 2012 sofreu
retenção do IR sob o código 3280, posto que as pessoas jurídicas pagadoras,
contratantes de planos de saúde ofertados pela recorrente, entenderam que era a hipótese
abrigada no art. 45 da Lei no 8.541/92, in verbis:
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.”
2 Nessa esteira, a recorrente, a priori, se serviu da dinâmica prevista no retrocitado § 1o
do art. 45 da Lei no 8.541/92, e, através da DCOMP de fls. 2/8, objetivou compensar os
valores retidos com o IRRF incidente sobre os rendimentos pagos aos seus cooperados
(código 0588), na espécie, relativamente à competência de maio de 2013.
3. Na origem, a compensação não foi homologada porque o fisco entendeu que, diante
do perfil dos contratos comercializados pela recorrente e a natureza dos serviços
prestados pelos cooperados, não estaria configurada a hipótese de retenção com base no
art. 45 da Lei no 8.541/92, e, portanto, não poderia o contribuinte se servir do expediente
aludido no § 1o do referido dispositivo. Vale conferir a ementa do despacho decisório:
Assunto: Compensação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
IRRF
DE
COOPERATIVAS. ANO-CALENDÁRIO DE 2012.
As importâncias pagas por mensalidades de plano de saúde em valores pré-
fixados, por não constituírem atos cooperativos, não estão sujeitas à incidência
do imposto de renda na fonte de que trata o art. 45 da Lei no 8.541/1992, não
podendo, por conseguinte, seguir o procedimento estabelecido no referido art. 45
da Lei no 8.541/1992, mesmo que tenha havido retenções utilizando-se
(equivocadamente) tal fundamento; e a certeza e liquidez do crédito são
requisitos fundamentais para se processar uma compensação.
Direito Creditório Não Reconhecido.
4. Apesar da impugnação da cooperativa, a decisão de primeira instância, pelas mesmas
razões em epígrafe, manteve intacto o despacho decisório e o crédito tributário
decorrente da não homologação da compensação.
5. Ocorre que, a decisão de primeira instância, por ser tão incongruente quanto o
despacho decisório, merece ser reformada.
6. Explica-se:
7. Um primeiro ponto é extremamente importante e, pelo o que consta das razões do
despacho decisório e da decisão ora recorrido, trata-se de questão incontroversa para o
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

próprio fisco: já que a recorrente não estava sujeita às retenções com base art. 45 da Lei
no 8.541/92, induvidosamente conclui-se que as retenções foram indevidas, logo, os
recolhimentos do IRRF feitos pelas fontes pagadoras sob o código 3280 geraram em
favor da recorrente, sob qualquer ângulo, direito ao ressarcimento do indébito tributário.
8. O que se afirma aqui é simplesmente o seguinte: se, segundo o próprio fisco federal, a
retenção foi indevida, automaticamente nasceu o direito ao crédito; o caráter indevido
da retenção, na espécie, só reforça o direito ao crédito.
9. Nesse giro, a recorrente tinha duas opções: fazer o pedido de restituição ou recuperar
o seu crédito através da compensação, tal como exposto no art. 170 do CTN e
disciplinado no art. 74 da Lei no 9.430/96. Nesse contexto, a recorrente optou pela
compensação, nos termos do caput do art. 74 da Lei no 9.430/961, valendo sublinhar
que não existia – como ainda não existe – vedação na legislação à compensação com o
IRRF devido pela recorrente na condição de responsável tributário.
10. Não há, então, dúvidas acerca da liquidez e certeza do crédito da recorrente advindo
das retenções sob o código 3280, cujos recolhimentos são comprovados através de fls.
9/13. Cotejando tais documentos, atesta-se o crédito de R$ 28.450,00, justamente o
valor utilizado na DCOMP, conforme tabela abaixo:

11. Reforçando o ora defendido, vale citar caso idêntico envolvendo a própria
recorrente, onde o fisco, desde à origem, reconheceu a regularidade da compensação,
vez que foram comprovadas as retenções sob o código 3280. Trata-se do processo
administrativo no 10725.720.726/2012-92, cujo o despacho decisório, para ilustração,
acompanha o presente recurso voluntário.
II – DO PEDIDO
12. DIANTE DO EXPOSTO, a requerente pede:
a) seja recebido o presente recurso voluntário, mantendo-se suspensa a exigibilidade do
crédito tributário; e,
b) seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão de primeira instância,
reconhecendo-se, com efeito, o direito creditório do contribuinte em relação às
retenções feitas sob os códigos 3280, devendo ser homologada a compensação,
desconstituindo-se, com efeito, o crédito tributário decorrente da equivocada não
homologação da compensação.
É o relatório.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A discussão se limita à discussão de direito creditório pleiteado pela Recorrente
referente às retenções efetuadas por empresas contratantes, sob código de receita 3280 (IRRF –
Remuneração sobre serviços prestados por associação de cooperativa de trabalho), em face do
seu entendimento de que o imposto de renda foi indevidamente retido pelas fontes pagadoras,
tornando-se, assim, passível de restituição ao beneficiário. A controvérsia, portanto, não é sobre
se os serviços prestados pela cooperativa estão abrangidos pelo artigo 45 da Lei 8.541/1992, ou
mesmo se os contratos de assistência à saúde por meio de planos de saúde com modalidade de
pagamento com preços pré-estabelecidos são consideradas atividades cooperadas e abrangidos pela
referida Lei.
Sobre a questão assim decidiu o acórdão de piso:
“(...)
17. Pois bem. Inicialmente é importante revisar a legislação que disciplina o tema.
Inicialmente transcreve-se o artigo 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com
redação dada pelo artigo 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (consolidado no
artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR), que estabeleceu a retenção do
imposto de renda sobre as importâncias pagas a cooperativas de trabalho, bem como as
hipóteses de compensação e restituição, nos seguintes termos:
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.”
(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
18. Esta sistemática tributária pode ser aplicada aos planos privados de assistência à
saúde, os quais são firmados mediante contratos específicos e regulamentados por Lei,
com preços “pré" e “pós" estabelecidos, cuja definição está no inciso I do artigo 1o da
Lei 9.656 de 1998:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento
da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de
aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Grifei)
19. Os contratos são estabelecidos de acordo com a definição da Lei, mas nem todo
contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica pagamento direto pelos
serviços prestados. O preço estabelecido no contrato pode ser pré-determinado, ou seja,
aquele em que a contratada paga certo valor independentemente do efetivo uso do
serviço. Nesta modalidade contratual paga-se mesmo que nenhum beneficiário do
contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo efetivo dos
serviços de medicina executados em determinado mês seja maior do que a mensalidade
devida. Neste caso, não ocorre um pagamento pelos serviços prestados pelos médicos
associados, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e a atividade
executada, isto porque o pagamento do valor da contraprestação pecuniária é efetuado
antes da sua utilização.
20. As receitas destes contratos (com pagamentos pré-estabelecidos) não são receitas
decorrentes da prestação de serviços pessoais de medicina ou correlatos, não estando
sujeitas, portanto, à retenção na fonte do imposto de renda, prevista no art. 652 do
RIR/99. Este entendimento resta claro na Administração Tributária, nos termos de
diversas Soluções de Consulta, das quais, algumas ementas são transcritas a seguir:
“Solução de Consulta no 056 de 05 de julho de 2010
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.”
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização
dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de
Renda na fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho
médico, relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa,
estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
21. De acordo com a legislação acima detalhada, a compensação do imposto incidente
sobre o montante pago ou creditado por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho
(como é o caso da recorrente) é restrita às retenções relativas a serviços pessoais que
lhes foram prestados pelos seus associados (pessoas físicas), e que devem ser retidos
com o código de receita 3280.
22. Ocorre que o manifestante não discute os fatos em si ou as provas e documentos
apresentados que possibilitassem o reconhecimento do crédito, se limitando a alegar seu
direito à compensação, considerando que as retenções ocorreram de fato, sob código
3280 e, ao se considerar que à prestação de serviço que originou tais retenções não se
aplica a legislação específica para as cooperativas, então tais retenções estão
indevidamente em poder da Fazenda e, por isso, deveriam ser tratadas como indébito
tributário, passível de restituição e/ou compensação pelo respectivo beneficiário.
23. A autoridade fiscal no despacho decisório apresentou como principal motivação o
fato dos serviços prestados decorrerem do estabelecimento de contratos com
modalidade de pré-pagamento, os quais não se enquadram no expresso comando legal
que trata de serviços pessoais prestados por associados da cooperativa.
24. As receitas decorrentes da prestação destes planos de saúde sob regime de pré-
pagamentos, se referem a atos diversos da cooperativa, desvinculados dos serviços
efetivamente prestados, os quais, inclusive, consideram elementos atuariais na sua
determinação. Vale destacar que a aplicação da legislação com este entendimento é
consolidada na jurisprudência administrativa das Delegacias de Julgamento e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), bem como no âmbito do Poder Judiciário.
No Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental 1221603/SP de 11/06/2013 torna
claro esse entendimento:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COOPERATIVA DE
TRABALHO. UNIMED. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS
NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS
ATOS NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA PREVISTA
NO ART. 543-C, DO CPC EM RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
TRIBUTAÇÃO
DE
DESPESAS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados
ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação
do art. 79 da Lei no 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas.
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços
laboratoriais, hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

controvérsia interpretativa, não se amoldam ao conceito de atos cooperativos,
caracterizando-se como atos prestados a terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre
as Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência desta Corte,
sejam os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde (pacientes),
os sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem
serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a
tributação do IRPJ e CSLL normalmente sobre tais atos negociais. (Grifei)
25. As cooperativas não estão proibidas de praticar atos diversos dos atos cooperativos e
para os serviços diversos prestados pela Cooperativa ou por cooperados (como é o caso,
por exemplo, das clínicas, laboratórios e contratos de planos de saúde com preços pré-
estabelecidos), se aplica o tratamento tributário ordinário, ou seja, aplica-se a tributação
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de forma decorrente a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com a regular apuração trimestral
ou anual, pois é inaplicável a legislação especial contida no Artigo 45 da Lei 8.541/92,
consolidada no artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99.
26. A jurisprudência do Carf é consolidada neste entendimento e pode ser verificada nos
acórdãos de números no 1401-001.606, de 19/05/2016; no 1301-002.819, de 27/04/2018;
no 9101-003.018, de 27/09/2017 e diversos outros.
27. Situação similar ocorre quando há retenção sob código 1708 (IRRF – Remuneração
serviços prestados por pessoa jurídica), em nome de cooperativas. É comum que pessoa
jurídica cooperada preste serviços e, naturalmente, a retenção ocorrerá sob código 1708.
Esta prestação de serviço não se confunde com o serviço pessoal prestados por
cooperados e que são regidos pela legislação especial do já citado artigo 45 e sua
retenção é feita mediante código de receita 3280. Assim, as retenções decorrentes de
serviços prestados por pessoa jurídica, sob código 1708, são consideradas antecipações
do imposto que é calculado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual, nos termos do artigo 647 do RIR, Decreto 3.000/99, podendo ser deduzidos na
apuração.
28. Da mesma forma que o serviço prestado por pessoa jurídica cooperada não está
alcançada pela Lei 8.541/92, os serviços prestados por meio de Planos de Assistência à
Saúde na modalidade pré-pagamento também não estão. As retenções que tenham
ocorrido devem ser consideradas antecipação do imposto de renda, podendo ser
deduzidas na respectiva apuração periódica.
29. O erro no recolhimento do valor retido somente pode ser corrigido pelo próprio
contribuinte, seja com o ajuste do código de retenção por meio de Retificação de darf –
Redarf ou, no caso de efetuar um novo pagamento de forma correta, pedir sua
restituição por pagamento indevido.
30. Assim, inexistem valores de crédito para ser utilizado em compensação, em face das
retenções apresentadas terem sido efetuadas de forma indevida e não possuírem vínculo
com a legislação especial que permitiria os procedimentos solicitados pelo manifestante.
Dessa forma, não merece qualquer ajuste o despacho decisório contestado.
31. É necessário destacar ainda que nos casos de reconhecimento de direito creditório,
quando a situação posta se refere à restituição, ressarcimento ou compensação de
créditos tributários, como o presente caso, o lançamento e a extinção do crédito
tributário já ocorreram, e, dessa forma, é atribuição do contribuinte a comprovação da
efetiva existência do direito creditório por meio da apresentação dos elementos
probatórios correspondentes, por ter sido ele, quem inaugurou o procedimento
administrativo. Em processos de declaração de compensação o ônus da prova é do
contribuinte já que, ao formular uma declaração de compensação, alega a existência de
um direito, cabendo-lhe provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

Art.373. O ônus da prova incumbe:
I- Ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito;
II- Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A Recorrente alega, em suas razões recursais, que “da decisão ora recorrido,
trata-se de questão incontroversa para o próprio fisco: já que a recorrente não estava sujeita às
retenções com base art. 45 da Lei no 8.541/92, induvidosamente conclui-se que as retenções
foram indevidas, logo, os recolhimentos do IRRF feitos pelas fontes pagadoras sob o código
3280 geraram em favor da recorrente, sob qualquer ângulo, direito ao ressarcimento do
indébito tributário”. E que não há “dúvidas acerca da liquidez e certeza do crédito da
recorrente advindo das retenções sob o código 3280, cujos recolhimentos são comprovados
através de fls. 9/13. Cotejando tais documentos, atesta-se o crédito de R$ 28.450,00”.
Porém, entendo não assistir razão À Recorrente. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde está definido no inciso I do
art. 1o da Lei no 9656/1998 e destaca:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Pela leitura do inciso acima, a cooperativa irá receber um valor por determinado
contrato na modalidade de pré-pagamento e esses valores serão recebidos independentemente da
prestação dos serviços. A alegação de ser uma prestação futura não corresponde à realidade,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

porque a cooperativa que opera plano de assistência à saúde irá receber valores pré-fixados, que
não são atribuídos à prestação de serviços específico, pois independem da prestação, sem prazo
definido para utilização, e sem número de procedimentos realizados e, por conseguinte, não
podem ser atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados por associados, nem se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina e
correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano Privado de Assistência à
Saúde é que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as receitas
por ele obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
Por sua vez, a Receita Federal emitiu Soluções de Consulta explicando a correta
análise do tema, segundo se verifica abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 de 15 de Abril de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
PLANOS DE SAÚDE. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativos a contratos que estipulem valores fixos de remuneração,
independentes da utilização dos serviços pelo contratante, não estão sujeitos à retenção
na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art.
647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas pela pessoa
jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da
cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte,
à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
Diante disso, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.254 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720454/2017-35

A atividade em questão tratada não pode ser interpretada como uma mera
prestação de serviços pessoais pelos cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não
deve haver retenção neste tipo de contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao
médico pessoa física, porquanto sequer poderá ter sido utilizado o serviço dele. Deve haver uma
vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao médico pessoa física, para fins
de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no art. 652, RIR/99.
Existem precedentes do STF em repercussão geral RE n° 598.085 e RE n°
599.362 que tratam dessa questão, ainda que o foco principal seja análise de incidência de PIS e
da Cofins, a interpretação geral dos atos das cooperativas médicas servem de baliza para
julgamento de temas a ele correlatos.
Outrossim, importante deixar claro as importâncias recebidas pelas cooperativas
médicas, decorrentes dos contratos firmados, relacionados à oferta do seguro (plano) de saúde,
devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas em geral,
logo, não se pode conceber existir enriquecimento ilegal por parte da União, haja vista que esses
créditos poderão ser compensados seguindo a regra geral.
Portanto, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado, nem homologar a
compensação declarada pelo Per/Dcomo no 07461.46788.170613.1.3.05-8554 (e-fls. 2/8).
Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 371
DF CARF MF
Original